Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.1.1 A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas pelos depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas policiais ouvidas em Juízo, pelo reconhecimento pessoal do réu ratificado em sede judicial por prova testemunhal, fundamentam a condenação do apelado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), não se olvidando que a majorante do emprego de arma branca também restou sobejamente comprovada pelas provas carreadas aos autos.
3. Réu condenado nos termos da denúncia. Pena definitiva fixada, em atenção ao princípio da individualização da pena, bem como atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.